Tribunal: TJES
Processo: 5006246-25.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Acordo de Não Persecução Penal
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006246-25.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAURO DA SILVA REZENDE e outros

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 8ª VARA CRIMINAL - EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5006246-25.2023.8.08.0000

PACIENTE: MAURO DA SILVA REZENDE
IMPETRANTE: MANOELA SOARES ARAUJO SANTOS

Advogado do(a) PACIENTE: MANOELA SOARES ARAUJO SANTOS - ES18428-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: MANOELA SOARES ARAUJO SANTOS - ES18428-A

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 8ª VARA CRIMINAL - EXECUÇÃO PENAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. MATÉRIA DEBATIDA NO WRIT JÁ FORA DECIDIDA EM SEDE DE AGRAVO DE EXECUÇÃO. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA.

1. O
habeas corpus
não é a via adequada para a análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal competente, com a utilização dos recursos inerentes à hipótese de eventual indeferimento de direitos e benefícios do preso.

2. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação firmada pela Primeira Turma da Suprema Corte, uniformizou o entendimento de que é inadequada a utilização do
writ
na hipótese em que houver recurso próprio para a pretensão – Agravo de Execução (art. 197, da LEP) –, ressalvando a possibilidade de concessão da ordem de ofício quando se verificar manifesta ilegalidade.

3. Caso em que a questão versada no presente
habeas corpus
já fora apreciada no Recurso de Agravo em Execução tombado sob nº 0001670-03.2021.8.08.0014, havendo a Segunda Câmara Criminal deste e. TJES negado provimento, à unanimidade, mantendo-se integralmente a decisão proferida pelo Juízo primevo, por meio da qual fora homologada a falta grave, com fulcro no art. 50, inciso VIl, da Lei de Execução Penal, determinando-se a regressão do regime prisional do reeducando para o fechado, estando a matéria ventilada no presente
writ
se encontra sob o manto da coisa julgada.

4. Inexistindo flagrante ilegalidade a ser sanada, e considerando que o
habeas corpus
não é via adequada para o exame de questões afetas à execução da pena, em consonância com o parecer ministerial, há que se acolher a preliminar de não conhecimento do presente

remédio constitucional.

5.
Preliminar
de não conhecimento acolhida
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher a preliminar de não conhecimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5006246-25.2023.8.08.0000

PACIENTE: MAURO DA SILVA REZENDE
IMPETRANTE: MANOELA SOARES ARAUJO SANTOS

Advogado do(a) PACIENTE: MANOELA SOARES ARAUJO SANTOS - ES18428-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: MANOELA SOARES ARAUJO SANTOS - ES18428-A

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 8ª VARA CRIMINAL - EXECUÇÃO PENAL

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Em parecer carreado no Id. 3949973, o D. Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva opina, preliminarmente, pelo não conhecimento do writ, por não ser a via adequada para o exame de questões afetas à execução da pena.

Ora, em princípio, o
habeas corpus
não é a via adequada para a análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal competente, com a utilização dos recursos inerentes à hipótese de eventual indeferimento de direitos e benefícios do preso.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação firmada pela Primeira Turma da Suprema Corte, uniformizou o entendimento de que é inadequada a utilização do
writ
na hipótese em que houver recurso próprio para a pretensão – Agravo de Execução (art. 197, da LEP
1
) –,
ressalvando a possibilidade de concessão da ordem de ofício

quando se verificar manifesta ilegalidade
, conforme se extrai dos julgados abaixo transcritos:

“
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO SEMIABERTO. PERMANÊNCIA NO REGIME FECHADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. (...).” (HC 334.298/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016, STJ).

“
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. PERMANÊNCIA DO APENADO EM REGIME MAIS GRAVOSO POR AUSÊNCIA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.
2. (...).” (HC 342.109/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016, STJ).

Admite-se, todavia, a referida ação constitucional, mesmo na fase de execução da pena, quando restar demonstrada a ocorrência de cerceamento ou ameaça da liberdade de locomoção do condenado por ato ilegal ou por abuso de poder, demonstrada por prova pré-constituída, uma vez que é descabida a dilação probatória no célere procedimento do
writ
.

No caso vertente, verifica-se que a questão versada no presente
habeas corpus
já fora apreciada no Recurso de Agravo em Execução tombado sob nº 0001670-03.2021.8.08.0014, havendo a Segunda Câmara Criminal deste e. TJES negado provimento, à unanimidade, nos termos do voto de relatoria do e. desembargador convocado Ezequiel Turíbio, mantendo-se integralmente a decisão proferida pelo Juízo primevo, por meio da qual fora homologada a falta grave, com fulcro no art. 50, inciso VIl, da Lei de Execução Penal, determinando-se a regressão do regime prisional do reeducando para o fechado, consoante se infere do Id. 5418132, pp. 16/19.

Destarte, levando-se em conta que o referido Acórdão já transitou em julgado, forçoso reconhecer que a matéria ventilada no presente
writ
se encontra sob o manto da coisa julgada.

Além disso, inexistindo flagrante ilegalidade a ser sanada, e considerando que o
habeas corpus
não é via adequada para o exame de questões afetas à execução da pena, em consonância com o parecer ministerial,
acolho a preliminar de não conhecimento do presente
writ
.

É como voto.

1

BRASIL. LEI Nº 7.210, de 11 de Julho de 1984 (Lei de Execução Penal).
[...]
Art. 197.
Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)